Tribunal: TJSP
Processo: 1015720-30.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória por danos morais e materiais – Sindicato – Descontos feitos em benefício previdenciário – Autora que apontou a falsificação de suas assinaturas nos documentos apresentados pela ré e que já havia aventado, na inicial, sobre eventual necessidade de realização de perícia – Pedido de realização de perícia grafotécnica – Julgamento antecipado – Sentença de

Ementa:
Ação declaratória e indenizatória por danos morais e materiais – Sindicato – Descontos feitos em benefício previdenciário – Autora que apontou a falsificação de suas assinaturas nos documentos apresentados pela ré e que já havia aventado, na inicial, sobre eventual necessidade de realização de perícia – Pedido de realização de perícia grafotécnica – Julgamento antecipado – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa configurado – Realização de perícia para se constatar a apontada falsidade que é de rigor – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Recurso provido para anular a sentença, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1015720-30.2019.8.26.0032 Araçatuba Voto n.o 39737
AEDG
Registro: 2020.0000553772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015720-30.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ILDA
MARTINS BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SINDICATO NACIONAL
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL-
SINDNAPI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015720-30.2019.8.26.0032 -Voto no 39737 - AEDG
2
Voto n.o 39737
Apelação Cível 1015720-30.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Ilda Martins Barbosa
Apelado: Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da
Força Sindical SINDNAPI
Juiz prolator: Sérgio Ricardo Biella
Ação declaratória e indenizatória por danos morais e materiais
Sindicato Descontos feitos em benefício previdenciário Autora
que apontou a falsificação de suas assinaturas nos documentos
apresentados pela ré e que já havia aventado, na inicial, sobre
eventual necessidade de realização de perícia
Pedido de
realização de perícia grafotécnica
Julgamento antecipado

Sentença de improcedência Cerceamento de defesa configurado
Realização de perícia para se constatar a apontada falsidade que
é de rigor Precedentes deste Tribunal de Justiça Recurso
provido para anular a sentença, com determinação.
A r. sentença de fls. 338/341, cujo relatório se
adota, julgou improcedente ação declaratória e indenizatória por danos
materiais e morais movida por ILDA MARTINS BARBOSA em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E
IDOSOS DA FORÇA SINDICAL SINDNAPI, condenando a autora no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da
justiça.
Inconformada apela a autora (fls. 344/356).
Apresenta uma síntese dos fatos. Enfatiza que impugnou a autenticidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015720-30.2019.8.26.0032 -Voto no 39737 - AEDG
3
assinaturas apostas nos documentos trazidos pela apelada tendo, de forma
errônea, entendido o MM. Juízo pela ausência de razão para a dilação
probatória, pois “segundo ele, em breve conferência visual, é possível
observar que as assinaturas em letra cursiva apostas nos mencionados
documentos são perfeitamente compatíveis com as assinaturas constantes da
procuração e na declaração de hipossuficiência anexas à Petição Inicial.”
(textual, fls. 347/348), além de a sentença ter ressaltado a contratação dos
serviços jurídicos do apelado para adesão ao processo de PIS/PASEP,
demonstrando o MM. Juízo “a quo” estranheza quanto aos 17 anos de
descontos sucessivos em seu benefício previdenciário que somente agora veio
a ser questionado judicialmente. Aponta a nulidade da sentença diante do
cerceamento de defesa afirmando que jamais autorizou, filiou-se ou firmou
qualquer contrato de adesão que autorizasse os descontos em seu benefício
previdenciário e que os documentos acostados aos autos corroboram para a
existência de fraude na suposta contratação defendida pela apelada,
destacando-se a precariedade do contrato, a longa distância entre a sua
localização e da apelada e a ausência de semelhança entre as assinaturas
apostas na “Ficha de Sócio/Autorização Cadastral” e nos documentos de fls.
16, 17 e 19. Aduz que deve ser observado o art. 429, III, do Código de
Processo Civil, sendo no mesmo sentido os arts. 411 e 412 do mesmo
“Codex”, além da violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal. Aponta,
por fim, a rotineira prática ilícita do apelado que vem vitimando milhares de
idosos, principalmente aposentados e pensionistas do INSS que sequer sabem
que estão sendo lesados.
Recurso respondido (fls. 382/392).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015720-30.2019.8.26.0032 -Voto no 39737 - AEDG
4
Em juízo de admissibilidade, reconhecida a
tempestividade do apelo e isenção do preparo por ser a apelante beneficiário
da gratuidade da justiça, recebo o recurso nos seus regulares efeitos.
A sentença deve ser anulada.
É de se ressaltar que, já na inicial, a autora
apontava a necessidade de realização grafotécnica, diante da notória
existência de ações semelhantes propostas contra a apelada envolvendo
possíveis golpes praticados por associações tais como o réu apelado.
Quando instada a se manifestar sobre a
contestação, apontou a autora a falsidade da “Ficha de Sócio/Autorização
Cadastral” tendo requerido que a apelada apresentasse os documentos
originais para a realização da perícia grafotécnica.
Porém, o MM. Juízo “a quo”, proferiu a
sentença, tendo feito a análise comparativa das assinaturas:
“Embora tenha a autora impugnada à
autenticidade da assinatura lançada no documento acostado pela requerida,
não há razão para dilação probatória, mormente porque, em breve
conferência visual é possível observar que as assinaturas em letra cursiva
lançadas nos supracitados documentos são perfeitamente compatíveis com as
assinaturas constantes da procuração e na declaração de hipossuficiência
anexas à inicial.”
De fato, houve o cerceamento de defesa que,
evidentemente, trouxe prejuízos à apelante.
Portanto, para a constatação sobre apontada
falsidade das assinaturas dos documentos que vincularam as partes, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015720-30.2019.8.26.0032 -Voto no 39737 - AEDG
5
a contratação e termo de adesão de fls. 181/183, de modo a aferir se, de fato,
houve a efetivação da filiação da autora à apelada, é de rigor a realização da
perícia grafotécnica, devendo retornar os autos à vara de origem, para tal fim.
Por fim, oportuno trazer as ementas dos
seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, envolvendo idêntica situação e o
mesmo réu apelado:
“DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO,
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Alegação de descontos irregulares a título de taxa
associativa efetuados em benefício previdenciário. Autora que
impugnou expressamente a autenticidade das assinaturas
constantes dos termos de adesão apresentados pela ré. Hipótese
em que se mostra indispensável a realização de perícia
grafotécnica para a apuração de eventual falsidade. Retorno dos
autos ao MM. Juiz 'a quo' para realização da prova pertinente.
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível
1015934-21.2019.8.26.0032, Rel. Paulo Alcides, 6a Câm. Dir.
Privado, v.u., j. 06.07.2020.).
“EMENTA
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Decreto
de improcedência
Cerceamento de defesa
Ocorrência

Controvérsia que não dispensava a produção de prova pericial
grafotécnica Autora nega a existência de vinculo contratual
com o réu, a autorizar os descontos em seus proventos de
aposentadora (questionando a veracidade da assinatura aposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015720-30.2019.8.26.0032 -Voto no 39737 - AEDG
6
no termo de adesão trazido com a resposta) Falsidade ou
veracidade da assinatura lançada que não pode ser dirimida a
olho nu Autos que devem tornar à origem para realização da
perícia Precedentes Sentença anulada Recurso provido.”
(Apelação Cível 1015655-35.2019.8.26.0032, Rel. Salles Rossi,
8a Câm. Dir. Privado, v.u., j. 29.06.2020.).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à vara de origem,
nos termos da fundamentação.
FÁBIO QUADROS
Relator